Tribunal: STF
Processo: HC 73604
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO
DESCLASSIFICADO PARA O DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTÓDIA DO PACIENTE PORQUE OS AUTOS DA APELAÇÃO FICARAM NO TRIBUNAL
POR MAIS DE UM ANO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE, PELO
TRIBUNAL, EM DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA.
1. Existência de dúvidas entre as afirmações contidas na
inicial e os documentos a ela anexados, bem como com relação aos que
posteriormente vieram aos autos.
2. Decreto de prisão, não fundamentado, expedido pelo
Tribunal coator por ocasião do julgamento da apelação, a qual
desclassificou o crime de latrocínio para o de homicídio, com
determinação de que o paciente seja submetido a novo julgamento,
porém, pelo Tribunal do Júri.
3. Habeas-corpus conhecido e deferido, não pelo alegado
excesso de prazo, que não está comprovado nos autos, mas por
violação do art. 93, IX, da Constituição, que exige fundamentação
das decisões judiciais.